Tribunal: TJMT
Processo: 1017472-71.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017472-71.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL JONATHAN QUINTILIANO JESUS - CPF: 062.552.571-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação gerando perigo de dano. Dosimetria da pena. Critério de exasperação da pena-base. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 306,
caput
, 298, III e 309 (embriaguez ao volante e direção sem habilitação gerando perigo de dano), todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano, 6 meses e 10 dias de detenção, 61 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 10 meses e 23 dias, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa pleiteou exclusivamente reforma na dosimetria da pena, sustentando ilegalidade na fração utilizada pelo Juízo para majorar a pena-base, afirmando que deveria ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima em vez de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é válida e proporcional para exasperação da pena-base, quando considerada uma circunstância judicial desfavorável, ou se seria obrigatória a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base mínima.

III. Razões de decidir

4.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do Magistrado, que deve observar os parâmetros legais, mas pode adotar critérios distintos para fixar a fração de aumento, desde que fundamente adequadamente sua opção e respeite o princípio da proporcionalidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica, admitindo tanto o critério de 1/6 sobre a pena mínima quanto o de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

6. No caso concreto, o Magistrado justificou a utilização da fração de 1/8 com base na gravidade específica do delito praticado, destacando a condução de veículo sob influência de álcool, invasão de via preferencial e colisão com outro veículo, fatos que excedem a normalidade do tipo penal e justificam o aumento.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora a validade do critério adotado, pois a fundamentação apresentada demonstra compatibilidade entre a gravidade do fato concreto e o intervalo da pena abstratamente cominada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a utilização de fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentada na gravidade concreta do delito e nas peculiaridades do caso. 2. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica, desde que o critério esteja dentro dos parâmetros legais e respeite a proporcionalidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306,
caput
, 298, III, e 309; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 851.355/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no REsp 2.029.356/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023;
AgRg no HC 800.983/SP,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15
.0
5
.
2023;
TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 39; TJMT, N.U 0006306-59.2020.8.11.0015, Rel. Conv. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Michael Jonathan Quintiliano Jesus
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306,
caput
, (embriaguez ao volante), 298, III e 309 (direção sem habilitação, gerando perigo de dano), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano, 6 meses e 10 dias de detenção, além de 61 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 10 meses e 23 dias, em regime inicial semiaberto (Id. 286523862).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou exclusivamente a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto ao critério utilizado para a majoração da pena-base. Argumentou que o Magistrado singular, ao considerar como negativa uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperar a pena, quando deveria ter aplicado a fração de 1/6 sobre a pena-base mínima, conforme orientação jurisprudencial consolidada (Id. 286523868).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 286523871).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
,
apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Síntese ministerial: Recurso de apelação criminal – Embriaguez ao volante (art. 306 c.c. 298, III, CTB) e direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309, CTB) – Sentença condenatória – Irresignação Defensiva
– Requestada a reforma na dosimetria da pena aplicada na primeira fase, concernente à aplicação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima –
improcedência
. 1. A dosimetria da pena constitui atividade discricionária do magistrado, que deve atuar dentro dos parâmetros legais, mas com fundamentação adequada às circunstâncias concretas do caso. 2. O Superior Tribunal de Justiça admite tanto a fração de 1/6 sobre a pena-base quanto a de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica, desde que o critério seja proporcional e devidamente justificado. 3. A fundamentação do magistrado que considera o intervalo específico do tipo penal (6 meses a 3 anos) e as circunstâncias concretas do delito (provocação de acidente com invasão de via preferencial) está em conformidade com a jurisprudência consolidada. 4. As circunstâncias do crime que excedem às normais do tipo penal, especialmente a provocação de acidente de trânsito com invasão de via preferencial, justificam a exasperação da pena-base nos termos aplicados.
Parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.
”
(Id. 292107388,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Michael Jonathan Quintiliano Jesus
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos
artigos 306,
caput
, 298, III e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, em concurso material (art. 69 do CP), nos seguintes termos:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de novembro de 2019, por volta das 00h00min, na Avenida São Francisco, Bairro Residencial Buritis, nesta cidade de Sinop – MT,
MICHAEL JONATHAN QUINTILIANO JESUS
conduziu a motocicleta marca/modelo Yamaha/Factor YBR 125K, cor preta, placa NJC-9093, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que dia 21 de novembro de 2019, por volta das 00h00min, na Avenida São Francisco, Bairro Residencial Buritis, nesta cidade de Sinop – MT,
MICHAEL JONATHAN QUINTILIANO JESUS
conduziu a motocicleta marca/modelo Yamaha/Factor YBR 125K, cor preta, placa NJC-9093, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Evola-se dos autos que na data dos fatos o indiciado ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica e, logo após, tomou a direção da sua motocicleta marca/modelo Yamaha/Factor YBR 125K, cor preta, placa NJC-9093.

Apurou-se que no cruzamento da Avenida São Francisco com a Rua São Bonifácio o indiciado colidiu com um veículo Chevrolet/Celta 1.0 L, cor branca, placa OBE-3862, conduzido por Brunno Martins Barbosa Viana. Restou constatado que o indiciado trafegava pela Rua São Bonifácio, sentido Avenida São Francisco, quando avançou a preferência e abalroou o veículo dirigido por Bruno Martins Barbosa Viana, que, por sua vez, trafegava na Avenida São Francisco, sentido estrada MT-140.

Extrai-se do presente caderno investigativo que foi solicitado o apoio da Guarda Municipal de Trânsito para realização do teste do etilômetro, sendo fato que somente a vítima Brunno o realizou, pois o indiciado recusou-se a fazê-lo.

Comprovou-se, ainda, que
MICHAEL JONATHAN
apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, sonolência, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito e desequilíbrio, bem como apresentava-se arrogante, irônico e falante, sendo elaborado, assim, o respectivo auto de constatação de embriaguez.

Ficou relatado que no momento da colisão o indiciado veio ao solo, razão pela qual foi levado ao Hospital Regional de Sinop pelo Corpo de Bombeiros Militar, a fim de receber os necessários cuidados.

Demonstrou-se que, ao conduzir a motocicleta Yamaha/Factor YBR 125K, cor preta, placa NJC-9093, sem possuir a devida permissão para dirigir ou habilitação (conforme se denota do Boletim de Ocorrência de fls. 04vo), embriagado, e invadindo via preferencial, o indiciado o fez gerando perigo de dano e, portanto, reduzindo o nível de segurança no trânsito.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
MICHAEL JONATHAN QUINTILIANO JESUS
como incurso nos artigos 306, caput, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do Código Penal. Requer-se que, recebida e autuada esta, seja instaurado contra o denunciado o devido processo penal, citando-o para apresentar resposta escrita, prosseguindo-se nos demais atos do processo para que ao final seja julgado e condenado.

(...)”
(Id. 286523372,
sic
).

Segundo a denúncia, o apelante, no dia 21.11.2019, por volta das 00h00min, na Avenida São Francisco, Bairro Residencial Buritis, em Sinop/MT, conduziu seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, sem possuir a devida Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano. Na ocasião, o réu avançou uma via preferencial e colidiu com outro veículo.

Após instrução processual, sobreveio sentença condenatória julgando procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções dos arts. 306,
caput
, (embriaguez ao volante), c/c 298, III e 309 (direção sem habilitação, gerando perigo de dano), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano, 6 meses e 10 dias de detenção, além de 61 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 10 meses e 23 dias, em regime inicial semiaberto (Id. 286523862).

Irresignada, a defesa sustenta que o Magistrado singular, ao considerar como negativa uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperar a pena, quando deveria ter aplicado a fração de 1/6 sobre a pena-base mínima, por ser mais proporcional (Id. 286523868).

A questão central, portanto, refere-se à metodologia de cálculo a ser utilizada para a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis: se deve ser aplicado 1/6 sobre a pena-base mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Na primeira fase da dosimetria referente ao crime do art. 306 do CTB, o Magistrado
a quo
considerou desfavorável ao réu apenas as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que
“(...) excedem às normais para o tipo, pois além de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, o réu provocou acidente de trânsito, invadindo a preferencial (...)”
(Id. 286523861 - pág. 8). Com base nessa valoração negativa, optou pela utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base, resultando na sanção de 9 meses e 22 dias de detenção.

Sobre o tema, importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, reconhece ambos os critérios como válidos, não havendo metodologia legalmente obrigatória.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem afirmado que a fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, desde que seja proporcional e devidamente fundamentada.

Para tanto, segue a jurisprudência:

“(...) 1.
Conforme proclamado no âmbito desta Corte,
a "fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
" (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023; grifei) (...)”
(AgRg no HC n. 851.355/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (...)”
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

No caso em análise, o Magistrado fundamentou adequadamente a utilização do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente a amplitude da pena cominada ao delito (de 6 meses a 3 anos de detenção) e a gravidade específica da conduta do agente, que provocou acidente de trânsito ao invadir via preferencial.

Nesse sentido, trago excertos da sentença recorrida:

“(...)

Passo à dosimetria da pena

Pelo crime tipificado no

artigo 306, caput, c.c. 298, III da Lei no 9.503/97 (CTB).

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos
antecedentes
criminais o réu já ostenta condenação anterior, que será levada em consideração na segunda fase da dosimetria, como agravante. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos
motivos
do crime, estão relacionados ao uso de álcool, próprio do tipo. Em relação às
circunstâncias
do crime, excedem às normais para o tipo, pois além de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, o réu provocou acidente de trânsito, invadindo a preferencial. No tocante às
consequências
do crime e
comportamento da vítima
, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, mercê das circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ), “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de
1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável
. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de
19/12/2023
].

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH.

Assim, diante da presença de uma circunstância negativa, exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando na sanção de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 43 (quarenta) dias multa, que somados ao mínimo (10 dias multa) perfaz o total de
53 (cinquenta e três) dias-multa
. Considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

(...)”
(Id. 286523861,
sic
).

A opção pelo critério do intervalo entre as penas mínima e máxima, em vez do critério da fração sobre a pena mínima, não representa ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, pois está amparada pela jurisprudência consolidada e fundamentada em elementos concretos que justificam a maior reprovabilidade da conduta.

Se não bastasse, a própria Defensoria Pública, por meio das razões apresentadas, assim afirmou:
“(...) Em alguns casos, o uso de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima é aceito, mas exige fundamentação clara e objetiva para justificar a escolha dessa fração (...)”
(Id. 286523868 – pág. 4,
sic
).

Ademais, em consonância do pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a escolha metodológica adotada pelo Magistrado demonstra refinamento técnico na dosimetria, uma vez que leva em consideração a proporcionalidade entre a gravidade concreta da conduta e o tipo penal previsto na norma.

No que tange às circunstâncias do crime, verifica-se que estas efetivamente transcenderam o núcleo básico do tipo penal, pois o apelante não apenas conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada, mas também provocou acidente de trânsito ao invadir uma via preferencial, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a opção por qualquer dos critérios (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre mínimo e máximo) está dentro da discricionariedade vinculada do Magistrado, desde que fundamentada e proporcional, conforme se verifica no seguinte precedente:

“Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Dosimetria da pena. Critério de majoração da pena-base. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (...) 3.
A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima aplicada para a exasperação da pena-base por vetoriais negativas encontra respaldo na jurisprudência do STJ e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
(...)”
(N.U 0006306-59.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025).

De mais a mais, o enunciado orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Desse modo, não verifico ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria aplicada pelo Magistrado de primeiro grau, pois o critério utilizado – fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima – está em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e foi adequadamente fundamentada para o caso concreto.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por

Michael Jonathan Quintiliano Jesus
e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025